Tribunal: TJBA
Processo: 8002917-27.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002917-27.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: REGINA CLAUDIA QUEIROZ NASCIMENTO

Advogado(s)
:
INGRID COSTA DOS SANTOS, LARA DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: JURANDI SOUZA FONSECA

Advogado(s)
:
CLAUDIO NASCIMENTO MAIA DA FONSECA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. ENDOSSO CAMBIÁRIO. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO ENDOSSATÁRIO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação monitória ajuizada pelo credor com base em cheque prescrito, devolvido por sustação.

Sentença do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais, da Fazenda Pública e Acidentes de Trabalho da Comarca de Santo Antônio de Jesus que rejeitou os embargos monitórios, reconhecendo sua intempestividade, e julgou procedente o pedido monitório, convertendo o mandado inicial em mandado executivo.

Apelação interposta pela ré, alegando nulidade da execução por inexigibilidade do título, má-fé do autor em conluio com terceira pessoa, existência de outra ação conexa e prejuízo pela atuação de antigo patrono.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de apresentação do cheque ao banco compromete sua exigibilidade para fins de ação monitória; (ii) saber se a existência de relação jurídica subjacente controvertida entre emitente e endossante impede a exigibilidade do cheque pelo endossatário; (iii) saber se a intempestividade dos embargos monitórios impede o conhecimento das alegações de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória admite cobrança de cheque prescrito, desde que lastreada em prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC.

A ausência de apresentação do cheque ao banco sacado não compromete sua exigibilidade em sede de ação monitória, conforme entendimento consolidado na doutrina e na Súmula 299 do STJ.

O endosso em branco transfere os direitos ao endossatário, a quem não se podem opor exceções pessoais existentes entre o emitente e o beneficiário, conforme art. 25 da Lei do Cheque.

A existência de ação posterior discutindo a prestação do serviço que originou o cheque não enseja suspensão do feito, por não haver dependência entre as demandas (art. 313, V, “a”, do CPC).

A intempestividade dos embargos impõe o reconhecimento da revelia e a constituição do título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC.

A negligência do antigo patrono não afasta os efeitos processuais da revelia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, LXXIV

CPC, arts. 98, 99, 313, V, “a”, 700, 701, § 2º, 702, 803, I, 916

Lei n. 7.357/85 (Lei do Cheque), art. 25

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1575781/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/02/2020

STJ, EDcl nos EREsp 1.482.089/PA, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 02/12/2019

STJ, AgRg no AREsp 544.624/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17/06/2016

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
nº
8002917-27.2023.8.05.0229

em que é apelante

REGINA CLAUDIA QUEIROZ NASCIMENTO

e apelad
o

JURANDI SOUZA FONSECA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .